Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONEXOS COM TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, eis que o paciente é acusado de integrar milícia privada constituída com a finalidade de “sequestrar” e extorquir criminosos, notadamente traficante de drogas, a fim de apoderar-se dos entorpecentes e com a revenda dos ilícitos subtraídos auferir lucros.

2. A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta, in casu, a necessidade do encarceramento do paciente, especialmente porque ele ostenta a condição de reincidente e foi preso em flagrante delito em razão da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, extorsão qualificada, constituição de milícia privada e uso de documento falso.

3. A periculosidade do paciente resta evidenciada pelo modus operandi empregado, consistente em se passar por policial do estado de Goiás, portando arma de fogo em desacordo com as determinações legais, a fim de abordar traficante e subtrair os entorpecentes destinados à difusão ilícita que, na espécie, consistiam em 23 kg de maconha.

4. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do STJ e desta eg. Corte de Justiça.

5. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica na hipótese, pois requerida perícia dos celulares apreendidos pela defesa.

6. Ordem admitida e denegada.